Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-27.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-27.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANAVELIS CAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 070.216.201-95 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. ausência de contratação bancária digital. alegação de fraude. não configurado. histórico de relacionamento creditício. comportamento contraditório. exercício regular de direito. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A autora alega que, embora possua conta digital, não contratou o empréstimo nem o cartão de crédito que originaram a negativação de seu nome, sustentando a ocorrência de fraude.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nominação equivocada do recurso como “Recurso Inominado” em vez de “Apelação Cível” constitui erro grosseiro que impede seu conhecimento; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas pela instituição financeira são suficientes para comprovar a validade da contratação digital de produtos de crédito, afastando a alegação de fraude e o consequente dever de indenizar.

III. razões de decidir

3. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, o erro na nominação do recurso não obsta seu conhecimento como Apelação Cível quando preenchidos os requisitos materiais de admissibilidade e for possível identificar inequivocamente a pretensão recursal.

4. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, inc. II, CPC e Tema 1.061/STJ), apresentando um robusto conjunto probatório que inclui validação por biometria facial (selfie) e um extenso histórico de relacionamento creditício com a consumidora, incluindo a contratação e quitação de outros empréstimos e o uso contínuo de cartão de crédito por longo período.

5. A tese de fraude é infirmada pelo comportamento da própria consumidora, que se beneficiou dos serviços contratados, realizando compras em estabelecimentos de sua localidade e transferindo valores para outra conta de sua titularidade, o que torna a alegação de desconhecimento da dívida inverossímil.

6. A conduta da consumidora, ao utilizar os serviços de crédito por anos e posteriormente negar a contratação, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e convalida eventuais vícios formais, como a alegada divergência no endereço de entrega do cartão.

7. Comprovada a regularidade da contratação e o inadimplemento da consumidora, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor (art. 188, inc. I, do CC), o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de um robusto conjunto probatório, incluindo validação por biometria facial e um longo e ativo histórico de relacionamento creditício, é suficiente para comprovar a validade da contratação digital de produtos bancários, afastando a alegação de fraude, ainda que o consumidor negue a transação. 2. O comportamento do consumidor que utiliza os serviços de crédito por longo período e se beneficia dos valores contratados torna inverossímil a posterior alegação de desconhecimento da dívida, configurando conduta contraditória que viola a boa-fé objetiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, arts. 4º, 277, 373, II, 85, § 11, e 1.010; Código Civil, arts. 188, I, e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto sob a denominação de “Recurso Inominado”, por ANAVELIS CAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Processo nº 1002120-27.2025.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra NU PAGAMENTOS S.A., ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. nº 336355879).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, reitera a negativa de contratação e sustenta a fragilidade das provas apresentadas pelo banco, que seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade.

Invoca a aplicação da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o simples envio de cartão não solicitado configura ato ilícito.

Aponta, ainda, uma divergência no endereço de entrega do cartão como prova da falha na prestação do serviço e da ocorrência de fraude.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso com vistas a reformar integralmente a sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (cf. Id. nº 336355880).

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso dada a via recursal eleita pela apelante e, no mérito, refuta os argumentos recursais, ao passo que torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 336355885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, suscitada pela instituição financeira Apelada.

Sustenta-se que a interposição de peça intitulada por “Recurso Inominado” em um processo que tramita sob o rito comum ordinário, em vez da Apelação Cível, constituiria vício insanável.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

O moderno direito processual civil, orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, insculpidos nos artigos 4º e 277 do Código de Processo Civil, repele o formalismo exacerbado que obsta a efetiva prestação jurisdicional.

No caso em tela, embora a nomenclatura adotada pela recorrente seja tecnicamente imprecisa, a análise do conteúdo da peça recursal revela, de forma inequívoca, sua natureza apelatória.

Verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, ataca os fundamentos de uma sentença de mérito, expõe as razões de fato e de direito para a reforma do julgado e formula pedido de nova decisão, preenchendo, em sua essência, todos os requisitos materiais do art. 1.010 do CPC:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão. (...)”.

A ausência de má-fé e a clara identificação da pretensão recursal permitem a aplicação do princípio da fungibilidade, superando-se a mera irregularidade formal.

Entender de modo diverso seria privilegiar a forma em detrimento do direito fundamental ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso como apelação cível.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto sob a rubrica de “Recurso Inominado”, em que a parte recorrente, ANAVELIS CAROLINE PINHEIRO DE OLIVEIRA, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Alega a parte apelante, em suma, que a sentença se equivocou ao validar a contratação do empréstimo e do cartão de crédito, pois as provas apresentadas pelo banco seriam insuficientes e unilaterais.

Sustenta que o envio de cartão não solicitado configura prática abusiva (Súmula 532 do STJ) e que a divergência no endereço de entrega comprova a fraude, pugnando pela declaração de inexistência do débito e condenação da instituição financeira por danos morais.

Já a parte apelada, por sua vez, em contrarrazões, argui preliminarmente o não conhecimento do recurso por erro grosseiro.

No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a regularidade da contratação digital, comprovada por um robusto conjunto probatório que inclui biometria facial e um longo histórico de relacionamento creditício com a apelante, o que afastaria a tese de fraude e o dever de indenizar.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação de produtos de crédito (cartão e empréstimo) que originaram a inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, bem como a existência de eventual ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nesse contexto, ao negar veementemente a contratação dos serviços que geraram o débito, a consumidora transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica no Tema 1.061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira apelada logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório de forma cabal, apresentando um conjunto de provas robusto e coerente que não apenas demonstra a validade da contratação específica, mas também revela um comportamento da apelante absolutamente incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da dívida.

Verifica-se que o banco instruiu sua defesa com documentos que evidenciam todo o fluxo de contratação digital, incluindo a etapa de identificação com envio de documentos pessoais e a validação por biometria facial (selfie), método amplamente aceito como idôneo para formalizar negócios jurídicos na atualidade (cf. Id. nº 336354891, fls. 15). Mais do que isso, a defesa trouxe aos autos o histórico completo de relacionamento com a cliente, o qual demonstra que a apelante não só possuía a conta, como admitido na inicial, mas também era usuária contumaz de produtos de crédito.

Os extratos e contratos anexados (cf. Ids. nº 336354892 a 336355856) comprovam que a apelante contratou e quitou diversos outros empréstimos pessoais em datas anteriores, além de utilizar o cartão de crédito de forma recorrente desde junho de 2021, realizando inúmeras compras e efetuando os respectivos pagamentos das faturas por um longo período. Tal conduta prolongada e consciente cria uma legítima expectativa de validade da relação contratual e torna inverossímil a alegação de surpresa com a existência de um débito.

Logo, a tese recursal de que a selfie e os documentos serviriam apenas para a abertura da conta não se sustenta, pois o processo de contratação de cada empréstimo exige novas etapas de validação e confirmação dentro do aplicativo, conforme demonstrado pelo apelado.

Ademais, a alegação de fraude por terceiro perde toda a credibilidade quando se constata que a apelante se beneficiou diretamente dos serviços, realizando compras em estabelecimentos de sua localidade e, inclusive, transferindo valores para outra conta bancária de sua própria titularidade, como evidencia o comprovante de PIX juntado no Id. nº 336355877.

Quanto ao argumento de que o cartão de crédito teria sido entregue em endereço diverso, embora tal fato pudesse, em tese, configurar uma falha, ele se torna irrelevante no caso concreto.

Isso porque a prova dos autos demonstra inequivocamente que o cartão foi desbloqueado e utilizado pela própria titular por anos, o que convalida qualquer vício inicial na entrega e afasta a possibilidade de fraude por terceiro.

A conduta da apelante, ao utilizar o serviço por tanto tempo, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Diante desse cenário, a aplicação da Súmula 532 do STJ, invocada pela apelante, é manifestamente incabível, pois o conjunto probatório afasta a premissa fática de “envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação”.

A prova dos autos aponta para a solicitação, o recebimento, o desbloqueio e o uso contínuo do produto.

Portanto, restando devidamente comprovada a regularidade da contratação e a origem lícita do débito, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de seu inadimplemento, configura mero exercício regular de um direito do credor, nos termos do art. 188, inc. I, do Código Civil.

Inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais, tampouco em declaração de inexistência da dívida, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora/apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026